Tribunal: TJDFT
Processo: 0721693-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721693-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: PAULO BATISTA BRANDAO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O sentenciado Paulo Batista Brandão apresenta petição, de próprio punho, requerendo diversos benefícios atinentes à fase de execução da pena. Nomeio a il. Defensoria Pública para patrocinar os seus interesses, verificar a adequação dos pedidos e, se houve, perante o juízo da execução, formulação em igual sentido. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de junho de 2023 14:25:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator